Tribunal: TJES
Processo: 5007761-95.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007761-95.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007761-95.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS MATAVELI MAGNAGO - ES29922

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. CONTEMPORANEIDADE. SAÚDE. INCAPACIDADE DO ESTADO. NÃO COMPROVADO.

ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
As circunstâncias fáticas da prisão justificam a custódia preventiva, já que evidenciam a gravidade concreta do fato e a consequente periculosidade acentuada do paciente. Garantia da ordem pública.

3.
A mera probabilidade da incidência da causa do privilégio (Lei nº 11.343/06 art. 33 §4º) ao final da instrução não legitima a concessão da liberdade, ainda que apoiada na ausência de antecedentes criminais e na indicação de residência fixa. Essas circunstâncias, por si sós, não traduzem a ausência do risco de reiteração delitiva, além do que, revela-se descabida a concessão da liberdade com base em fundamento hipotético, independente daquilo que venha a se verificar a longo da instrução processual
.

4
.

Embora a defesa sustente que o paciente, pelos seus problemas de saúde, não possua a mínima condição de continuar recolhido,
não há nenhum documento que ateste a incapacidade do Estado de fornecer o atendimento médico exigido pelas circunstâncias.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007761-95.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS MATAVELI MAGNAGO - ES29922

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal em desfavor do paciente, consubstanciado na
imposição da

segregação cautelar
mesmo diante da suposta
ausência dos requisitos previstos na legislação processual
.

Ao que se vê dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial,
o
paciente estaria

envolvida na ação policial em que apreendidos entorpecentes, armas e munições, o que ensejou a imputação nos termos dos
artigos 33 da Lei 11.343/06 e 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03
.

Pelo que consta dos autos, o paciente foi flagrado comercializando entorpecentes, em ação policial realizada a partir de informações dando conta das atividades do mesmo na região. Por ocasião da abordagem, o paciente esclareceu que também mantinha drogas em depósito em sua residência, o que ensejou a apreensão de substâncias ilícita e uma arma de fogo com numeração raspada e municiada.

A despeito dos fundamentos trazidos na inicial,
entendo não haver nenhuma ilegalidade a ser reparada.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Nesse sentido, tal como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(aqui denominado
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(aqui
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria,
mormente diante da prisão em flagrante do paciente em posse de arma de fogo, munições e entorpecente
, como afirmam os policias participantes da diligência.

Interrogado perante a autoridade policial,
o paciente confessou as imputações
, admitindo não só a propriedade da arma e entorpecentes, mas a finalidade comercial das substâncias (ID 554933).

Importa destacar, aqui, que a lei entende como suficiente à prisão processual apenas a existência de
indícios
de autoria, ficando o juízo de certeza, obviamente, reservado ao momento da prolação da sentença.

Quanto ao
periculum libertatis
, sabe-se que a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da
gravidade concreta do delito é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Embora elementos próprios do tipo penal jamais possam servir de sustentáculo à segregação cautelar, a análise dos autos demonstra estar a prisão preventiva fundada, como dito, na
gravidade concreta do fato, a evidenciar a periculosidade acentuada do paciente.

No caso,
não somente a
quantidade
apreendida do entorpecente é
extremamente

alta
como também sua
natureza
de uma das substâncias é
bastante

nociva
ao usuário, sem olvidar a
variedade
de entorpecentes e a constatação do
porte de arma de fogo com numeração raspada e munições
. Por ocasião das diligências, foram apreendidos
54 pinos de cocaína
,
06 buchas de maconha
,
01 revólver calibre .38
com
06 munições ogivais calibre .38 S&W
, além de uma sacola contendo outras
03 munições calibre .38 S&W
.

Frise-se ainda, a prisão do paciente foi precedida de informações dando conta de sua frequente atuação no local, já conhecido pelo
intenso comércio de entorpecentes
, o que possibilitou o monitoramento prévio da polícia. Tais
circunstâncias, a meu ver, anotam, ainda mais, a relevância da prisão.

Como vem decidindo esta Egrégia Câmara, “
a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da
reiteração

delitiva
, é motivo que autoriza a decretação da prisão preventiva
.” (HC 0009022-93.2017.8.08.0000, DJ 21/7/2018)

Ademais,
não há que se falar em ausência de
contemporaneidade
na segregação cautelar.

A custódia foi decretada desde o início da persecução penal - estando calcada em elementos concretos -, e
a mera probabilidade da incidência da causa do privilégio (Lei nº 11.343/06 art. 33 §4º) ao final da instrução não legitima a concessão da liberdade,
ainda que apoiada na ausência de
antecedentes criminais
e na indicação de
residência fixa
. Essas circunstâncias, por si sós, não traduzem a
ausência do risco de reiteração delitiva
, além do que, revela-se descabida a concessão da liberdade com base em
fundamento hipotético, independente daquilo que venha a se verificar a longo da instrução processual
.

Por fim,
embora a defesa sustente que o paciente, pelos seus problemas de
saúd
e, não possua a mínima condição de continuar recolhido,
não há
nenhum

documento
que ateste a
incapacidade

do

Estado
de fornecer o atendimento médico exigido pelas circunstâncias.

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

denego a ordem pretendida
.